Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741935-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ISAÍAS SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa. Em crimes da mesma espécie – roubo – e modo de execução semelhantes, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo e lugar também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que foram preenchidos os requisitos objetivos necessários à unificação de penas, pois são crimes da mesma espécie e foram praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço e com o mesmo modus operandi, mediante roubos com emprego de arma branca, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “tratando-se, a meu ver, de infrações de mesma espécie, cometidas contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, englobo numa única sequência continuativa os roubos versados nas cartas de guia n.o 0004331-26.2018.8.07.0001 e n.o 0009637-31.2018.8.07.0015” (ID 25784007). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se os julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão singular for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios). 3. Contudo não é possível verificar se houve ou não unidade de contexto e de desígnios sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que constitui tarefa inviável na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 659.946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 7/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consta do acórdão impugnado que as condições de execução dos dois roubos praticados pelo Apenado são diversas, pois o número de agentes em cada delito não foi idêntico, não foram os mesmos comparsas, foram utilizados instrumentos diferentes nos dois crimes e, no mais, o modo de execução também não foi semelhante, o que justifica, nos termos do art. 71 do Código Penal, o não reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos. 2. "O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ" (HC 628.884/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 3. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 641.971/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025